Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-05.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803241-05.2022.8.14.0133

APELANTE: LUIZ OTAVIO DO CARMO REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização. Programa habitacional. Legitimidade Passiva. Vícios construtivos. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua atuação se limita à condição de agente financeiro do programa habitacional, não sendo, por isso, responsável por eventual dever de indenizar.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à fundamentação da responsabilidade do agente financeiro por vícios construtivos e à caracterização do dano moral e material.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são conhecidos.

5.

O Não há omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão fundamenta de forma clara a legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional.

6.

A decisão reconhece, com apoio em laudo técnico pericial não impugnado especificamente, a existência de vícios construtivos relevantes, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem o dever de indenizar.

7.

O acórdão fundamenta a condenação por dano moral com base na violação ao direito fundamental à moradia digna, assegurado pelo art. 6º da CF/1988, adotando a tese do dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.

A real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020; TJPA – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28013294, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a presente demanda configura litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é corretamente deferida, uma vez que o autor é beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias com renda de até R$1.800,00 mensais, condição que presume hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois não atua apenas como agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com gestão direta dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsabilidade pela fiscalização das obras, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram comprovados vícios construtivos graves no imóvel adquirido pela autora, que comprometem sua habitabilidade e segurança. O laudo técnico foi claro e não impugnado de forma específica pelo Banco.

6. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, foi violado. As infiltrações, desplacamento de pisos e falhas estruturais demonstram não apenas má execução da obra, mas a frustração de legítima expectativa da autora em relação ao imóvel.

7. A tese de litigância predatória não prospera, pois a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência consolidada.

8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Luiz Otavio do Carmo Reis parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como agente financeiro do programa habitacional, sem responsabilidade pela incorporação ou construção do imóvel. Também sustenta que não deve responder pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos, conforme o art. 618 do Código Civil. Por fim, contesta a condenação por danos morais, argumentando que não houve comprovação de sofrimento psíquico ou risco à integridade da autora.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No que se refere à preliminar, observa-se que o acórdão enfrentou de forma clara e devidamente fundamentada todas as alegações suscitadas, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em razão de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

No mérito, a decisão foi igualmente precisa ao constatar que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por meio de laudo técnico pericial, não contestado de forma específica, o que impõe o dever de indenizar. Ademais, reconheceu o dano moral
in re ipsa
, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal.

Além disso, houve expressa menção à jurisprudência desta Corte e ao entendimento do STJ sobre a desnecessidade de demonstração específica do sofrimento quando presentes falhas estruturais relevantes e risco à habitabilidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Assim, a tese recursal foi enfrentada com clareza, e a conclusão pela existência do dano moral e material decorreu da gravidade dos vícios constatados e de sua repercussão sobre o direito constitucional à moradia.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025